Tribunal: TJDFT
Processo: 0724081-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMERSÃO NA SENDA CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. A prisão preventiva é medida excepcional que só é justificada quando há evidência do cometimento do crime (fumus comissi delicti) e perigo à liberdade do acusado (periculum libertatis).

2. A possibilidade de prisão cautelar se torna viável diante de um fato novo e atual que a justifique, como o descumprimento de medidas cautelares previamente impostas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, ao conceder liberdade provisória ao réu.

3. O envolvimento do recorrido em delitos contra o patrimônio e, a prática de conduta análoga, enquanto gozava de benefício concedido pelo Juízo do NAC, avultam o estado de liberdade do imputado, autorizando o decreto de prisão preventiva.

4. Recurso conhecido e provido.